Tribunal: TJSP
Processo: 1051499-41.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Afastamento do valor venal de referência – Sentença que fixou a utilização do valor da transação como base de cálculo, conforme expressa previsão na Tese fixada no Tema 1.113 do STJ que declarou ilegal o valor venal de referência – Sentença mantida - RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.